Tribunal: TJSP
Processo: 0238017-91.2009.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Cumprimento de sentença instaurado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) em ação de rescisão contratual com retomada do imóvel. Sentença julgou extinto o incidente com base no art. 924, II, do CPC, pela satisfação da obrigação. A exequente apelou, alegando

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Cumprimento de sentença instaurado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) em ação de rescisão contratual com retomada do imóvel. Sentença julgou extinto o incidente com base no art. 924, II, do CPC, pela satisfação da obrigação. A exequente apelou, alegando necessidade de procedimentos administrativos antes da reintegração de posse e que o acordo entre as partes não foi homologado. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a inércia da parte exequente pode ser considerada como satisfação da obrigação e se a extinção do processo por abandono da causa é aplicável sem requerimento da parte adversa e intimação pessoal da parte. III. Razões de Decidir. 3. A inércia da parte exequente não admite a presunção de satisfação da obrigação, pois não há previsão legal para tal presunção. 4. A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu e intimação pessoal da parte, conforme § 1o do art. 485 do CPC/2015 e Súmula n. 240 do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento ao recurso, afastando-se a extinção para o regular prosseguimento. Tese de julgamento: 1. A inércia da parte exequente não presume satisfação da obrigação. 2. Extinção por abandono requer o requerimento e intimação pessoal da parte. Legislação Citada: CPC/2015, art. 924, II; art. 485, § 1o e § 6o. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula n. 240.